Tribunal: TJSP
Processo: 1003948-69.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003948-69.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes LEGACY
INCORPORADORA
LTDA.
e
CENTRAL
PARK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados MARCELO CERQUEIRA SILVA, ELISABETE
DE ARAUJO CERQUEIRA e PEDRO LOPES ARNÁ - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003948-69.2017.8.26.0152 -Voto no 10.653
2
Apelação Cível no 1003948-69.2017.8.26.0152
Apelantes: Legacy Incorporadora Ltda. e Central Park Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Apelados: Marcelo Cerqueira Silva, Elisabete de Araujo Cerqueira e Pedro Lopes Arná -
EPP
Comarca:Cotia
Juiz 1o Grau: Renata Meirelles Pedreno
Voto no 10.653
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – JUROS DE MORA
– Pretensão recursal apenas quanto ao dies a quo dos juros a partir
do trânsito em julgado – Tema 1.002 do repetitivo do E. STJ, Resp
1.740.911 – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença, às
fls. 299/304, que julgou procedente, em parte, a ação, nos seguintes
termos:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
deduzida na presente ação para declarar rescindo o contrato
firmado entre as partes, bem como, determinar que as
requeridas restituam aos autores o valor pago, descontados os
valores
relativos
aos
encargos
contratualmente
previstos,
inclusive impostos, em parcela única, devidamente corrigido
desde a data de cada desembolso e com juros de mora a partir
da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
respectivas
custas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios de 10% sobre o valor das condenações em favor do
patrono dos autores e 10% sobre o valor dos demais pedidos em
favor do patrono das corrés.
A ré apela às fls. 307/314, sustentando que os juros de mora
devem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da
citação, como determinado pelo MM. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003948-69.2017.8.26.0152 -Voto no 10.653
3
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 328/330.
É o relatório.
Ao recurso deve ser dado provimento.
O termo inicial da cobrança de juros moratórios, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça que, tendo o promissário comprador
requerido a restituição do contrato de forma diversa da prevista em
instrumento contratual, devem os juros incidir a partir do trânsito em
julgado da demanda, pois, apenas com o julgamento definitivo, é que se
pode falar em mora do devedor. Como se vê, pelo Tema 1.002 dos
repetitivos daquela Corte:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO
PROMITENTE COMPRADOR.
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA.
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a
seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de
unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é
pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente
comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/08/2019, DJe 22/08/2019))
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator